Tribunal: STF
Processo: HC 250085
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 907192/MG - eDOC 5):



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE NOVE ANOS DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de 9 anos desde o julgamento do recurso em sentido estrito em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF. 2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda que absolutas, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 3. Agravo regimental desprovido



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, inciso I, III e IV, do Código Penal.



    Alega o impetrante que a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal deve incidir apenas em relação ao executor do delito.



    Ante o exposto, o impetrante requer, liminarmente, a “suspensão dos efeitos da sentença de pronúncia e do acórdão confirmatório, no que se refere à qualificadora da ‘paga ou promessa de recompensa’, até o julgamento final do presente habeas corpus”.



    No mérito, pede a concessão da ordem a fim de que seja decotada a qualificadora paga (art. 121, §2º, I, do CP).



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal, Júri e Execuções da Comarca de Itaúna/MG, a fim de que informe sobre o andamento processual e encaminhe a esta Corte senha de acesso à ação penal referida.



    Com as informações, abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente